Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos, etc. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito irreversível que não possa aguardar o processamento regular do recurso. Apesar do Agravante aduzir a iminência do pagamento, observa-se que o Juízo a quo expressamente condicionou a remessa dos autos à Contadoria para retificação da planilha à preclusão da Decisão, ora agravada. (ID 184492271 – autos de origem – proc. 0716392-79.2022.8.07.00180 Indefiro, pois, a liminar. Comunique-se. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator